Tribunal: TJBA
Processo: 0783420-24.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0783420-24.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE CRUZ DA SILVA

Advogado(s)
:

E
menta:

Direito Tributário. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente.
C
itação
efetivada.
Ausência de
constrição patrimonial.
Decurso do prazo de suspensão e prescrição.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município do Salvador contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada para cobrança da
IPTU
referente aos exercícios de 2009, 2010 e 2011.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar:

I)

se
o parcelamento do débito tributário
é
suficiente para afastar a prescrição intercorrente
na
Execução Fiscal
em análise
;

II)

se é aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, que excepciona a ocorrência da prescrição quando a demora na citação é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80 iniciou-se em
13/10/2016
, data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização da Executada, encerrando-se em
13/10/2017
. Iniciado, automaticamente, o prazo prescricional quinquenal, não
a
efetiva constrição patrimonial, requisitos imprescindíveis para interromper o prazo da prescrição intercorrente que se configurou em 13/10/2022.

4. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não restou demonstrado que houve demora na citação, a qual se concretizou no mesmo ano do despacho que ordenou a citação. O juízo de origem impulsionou regularmente o feito, inexistindo omissão apta a afastar a contagem da prescrição.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.06.2013, DJe 02.08.2013; STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença, nos termos do voto condutor.